Tribunal: TJDFT
Processo: 0732185-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) 0732185-15.2022.8.07.0000 EXCIPIENTE: DEA MARA TARBES DE CARVALHO EXCEPTO: DESEMBARGADORES DA 3a TURMA CRIMINAL DECISÃO Dea Mara Tarbes de Carvalho apresentou a presente exceção de suspeição contra os Desembargadores que compõem a 3a Turma Criminal deste TJDFT, que participaram do julgamento da apelação criminal n. 12539-78.2017.8.07.0000. Sustenta que, inicialmente foi instaurado o processo criminal n. 50316-57.2014.8.07.0001 para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 89, caput c/c 84, §2o da Lei 8.666/93 e no art. 312, §1o c/c 327 do Código Penal; que o MM. Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do processo quanto aos réus Douglas Souza de Oliveira e Richard Strauss Cordeiro Júnior, o que deu origem ao processo n. 12539-78.2017.8.07.0000. Aduz que o processo desmembrado não era diferente do original quanto à imputação e ao contexto fática do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93; que todos os corréus foram denunciados por irregularidades na contratação da Cruz Vermelha Filial Petrópolis para prestar serviços de saúde ao Governo do Distrito Federal; e que o processo desmembrado foi julgado e os réus condenados em sentença na qual se afirma que os servidores da Secretaria de Saúde, a excipiente entre eles, teriam participado da “trama” para efetivação da contratação. Relata que foi interposta apelação criminal contra a r. sentença, recurso julgado pela 3a Turma Criminal. Assevera que na apelação criminal os Desembargadores exceptos não se limitaram à análise da conduta dos réus Douglas e Richard, excederam o limite do julgamento e firmaram entendimento pela culpabilidade de pessoas que não eram os réus e que, portanto, não exerceram suas defesas naqueles autos. Tece considerações sobre o princípio do Juiz Natural e a sua necessária imparcialidade, art. 95, inc. I, do CPP, e argumenta que o rol das causas de impedimento e suspeição não é taxativo. Defende que “A regra do art. 95, I, consequentemente, é aberta, abrangendo todas as situações que possam justificar seriamente o temos de parcialidade do Juiz, prejulgando a causa, em função do seu comportamento, como exegese, também, do art. 145, IV, do Código de Processo Civil.” Ressalta que há juízo prévio e antecipado de culpabilidade proferido pelos Desembargadores exceptos no julgamento da ação desmembrada, o que demonstra que a excipiente não terá um julgamento imparcial. Ao final requer: “[...] 38. Senhores Desembargadores: 39. Tudo o que se pretende neste caso é garantir à Excipiente um julgamento isento e um julgador neutro, sem, evidentemente, envolvimento prévio ou vínculo anterior com as teses defensivas, de fato e de direito, que fundamentam sua apelação criminal. 40. Os eminentes Desembargadores Exceptos são excelentes profissionais do Direto e honrados integrantes desta Corte. A Excipiente e seus defensores nada têm contra Suas Excelências; mas não podem deixar de reconhecer que, neste caso específico, eles já formaram antecipadamente seus respectivos convencimentos, quando julgaram a Ação Penal desmembrada (2017.01.1.058528-0), sobre justamente a contratação da Cruz Vermelha de Petrópolis e sobre as condutas dos servidores do GDF que dela participaram. Difícil, se não impossível, imaginar que possam ser imparciais ao examinarem e julgarem o mesmo tema e as mesmas condutas. 41. Daí porque pede-se, com todo respeito, sejam ouvidos os Exceptos e confia-se que eles dar-se-ão por suspeitos para atuarem nesta Apelação Criminal no 0050316-57.2014.8.07.0001 (RITJDFT, artigo 316, parágrafo 1o), com a consequente redistribuição do citado feito criminal. Do contrário, aguarda-se a regular tramitação da presente Exceção e, ao final, pede-se seja ela acolhida para reconhecer a suspeição dos eminentes Desembargadores aqui apontados como Exceptos, determinando-se igualmente a redistribuição da Apelação Criminal no 0050316-57.2014.8.07.0001. [...]” Preparo – id. 39674645. Os Desembargadores Waldir Leôncio Júnior e Demétrius Gomes Cavalcanti apresentaram informações (id. 44021984 e 44021987, respectivamente). O Desembargador Relator da apelação criminal, Jansen Fialho, não apresentou informações porque, segundo afirma, a alegação de suspeição não se aplica a ele, uma vez que não participou do julgamento do processo n. 12539-78.2017.8.07.0000 (id. 42702337, autos originários). É o breve relatório. O presente incidente é uma exceção de suspeição proposta por Déa Mara Tarbes de Carvalho, em apelação criminal por ela interposta contra sentença proferida nos autos do processo n. 50316-57.2014.8.07.0001, no qual foi condenada pela prática dos crimes de dispensa indevida de licitação e peculato, arts. 89, caput, da Lei no 8.666/93, e artigo 312, § 1o, c/c artigo 327, § 2o, ambos do Código Penal, recurso distribuído à 3a Turma Criminal deste TJDFT. A excipiente fundamenta sua pretensão na existência de suspeição dos Desembargadores da Turma por terem “antecipado o juízo prévio de ilicitude penal” (id. 39674638, pág. 15) no julgamento da Apelação Criminal 12536-78.2017.8.07.0001. Argumentam que “[...] consequência óbvia e automática tirada do julgamento da Apelação Criminal no 0012536-78.2017.8.07.0001 (ação desmembrada) é que ela, DEA MARA, naqueles autos, foi considera como um dos servidores públicos coautores do crime de dispensa ilegal de licitação tipificado no artigo 89 da revogada Lei no 8.666/93. Dito de outra forma, a Excipiente, DEA MARA, já foi previamente declarada culpada, nos autos da tantas vezes citada Apelação Criminal no 0012536-78.2017.8.07.000 (ação penal desmembrada), então relatada pelo eminente Desembargador Jesuíno Rissato. [...]” E ainda que “Em síntese, sobre a conduta dela na contratação da Cruz Vermelha Filial Petrópolis já há um juízo prévio e antecipado de culpabilidade proferido pelos eminentes Desembargador Exceptos. Todos disseram que a licitação fora ilegalmente dispensada e que servidores públicos (DEA MARA entre eles) participaram dessa ilegalidade em (sic) “conluio” com os particulares dirigentes da contratada Cruz Vermelha.” O Código de Processo Penal, ao disciplinar as hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estabelece, no art. 254, que: “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.” No mesmo sentido, a redação do art. 145 do Código de Processo Civil, ao disciplinar as hipóteses de suspeição do julgador: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.” O fato alegado pela excipiente não se configura hipótese legal de cabimento de exceção de suspeição. Além disso, uma análise do julgamento colegiado da Apelação Criminal 12539-78.2017.8.07.0000, em especial do voto do Desembargador Relator, Jesuíno Rissato (id. 39674641) demonstra que, diferente do alegado pela excipiente, não houve antecipação de juízo de sua culpabilidade. O voto condutor do julgamento é minucioso ao examinar a conduta de cada um dos réus a fim de constatar a presenta da materialidade do delito e de prova da culpabilidade. O exame ali feito não pode ser considerado antecipação de juízo de culpabilidade da excipiente porque o foi realizado na conduta individual de cada um dos réus. Importante ressaltar, ainda, que a excipiente opôs essa mesma exceção de suspeição contra a Juíza de Primeiro Grau que conduziu os processos e proferiu sentença, exceção que também foi liminarmente rejeitada em acórdão transitado em julgado da Câmara Criminal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE CORRÉUS EM FEITO DESMEMBRADO. ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO NÃO CONFIGURADA. APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NOS LIMITES DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DO JUÍZO PARA JULGAR O PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de um Magistrado sentenciar determinado processo, não o torna suspeito para conduzir outro feito que tenha se originado da mesma operação policial, pois o juízo de valor acerca das provas emitido na sentença decorre do dever de fundamentação das decisões judiciais e, portanto, não implica antecipação do julgamento dos suspeitos que ainda não foram sentenciados. 2. Por se tratarem de ações penais oriundas uma da outra, relativas aos mesmos fatos, investigados por meio da Operação Genebra, o Juízo não poderia deixar de contextualizar o caso e identificar os envolvidos ao fundamentar a condenação dos corréus presos no feito oriundo do desmembramento, sob pena de prejuízo à fundamentação da decisão, o que não implicou prejulgamento da Agravante e dos demais codenunciados na ação penal originária, ainda não sentenciada. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1125465, 20180020058909EXS, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 73/75 – G.N.) Isto posto, diante da manifesta improcedência, rejeito liminarmente a exceção de suspeição com fundamento no art. 100, §2o, do CPP. P. I. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora